Tribunal: STF
Processo: HC 220778
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL DO CP. INCIDÊNCIA CUMULATIVA: POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. DESPROPORCIONALIDADE: AUSÊNCIA. MAJORANTE RELATIVA AO TRANSPORTE DE VALORES (CP, ART. 157, § 2º, INC. III). IDENTIFICAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO VALOR ECONÔMICO DAS MERCADORIAS SUBTRAÍDAS: AUSÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA, NO PONTO: OCORRÊNCIA. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Precedentes.



    2. A incidência cumulativa de duas causas de aumento previstas na parte especial, à luz do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possibilidade conferida ao arbítrio do magistrado no processo de dosimetria da pena, não se caracterizando como ofensa ao direito subjetivo do acusado. Precedentes.



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, sendo cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Precedentes.



    4. A causa de aumento prevista no inc. III do § 2º do art. 157 do CP se aplica aos roubos praticados em face de vítima que presta a terceiro serviço de transporte de valores, que consiste em dinheiro ou outros bens valiosos conversíveis em pecúnia, tal como joias, ouro, pedras preciosas, títulos ao portador etc. Além de visar uma maior proteção às pessoas que prestam os referidos serviços, a norma busca reprovar com mais intensidade situações de expressivo prejuízo ao patrimônio alheio.



    5. Não obstante o roubo ter ocorrido em face de pessoa que prestava serviço de transporte de mercadorias, a não identificação destas, de modo a propiciar o enquadramento, ou não, como “valores”, para as finalidades da lei, impede a aplicação da majorante.



    6. Concessão da ordem, de ofício.